Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704984-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTOSHOW COMERCIO DE MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: CHARLESSON FRANCISCO DE AGUIAR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOTOSHOW COMÉRCIO DE MOTOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, negou o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia, com vistas à localização de bens do devedor. Por meio da petição intitulada “emenda à inicial” (ID 33368510), ao alegar a tempestividade e, agora, requerer a concessão de efeito suspensivo, verifica-se que a sua pretensão é, de fato, a reforma da decisão que não conheceu do recurso e o julgamento do mérito recursal. Intime-se a agravante para ajustar a petição de ID 33368510 nos moldes do recurso cabível (agravo interno) no prazo de interposição, sob pena de não conhecimento, por ausência de regularidade formal (CPC, art. 1.021, § 1o). Após o decurso do prazo, ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 11 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator